Tribunal: TJBA
Processo: 8000194-25.2023.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000194-25.2023.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA JOSE SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
IGOR DOURADO TEIXEIRA, ALICE TRICOT PAES BARRETTO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). REDUÇÃO. INACOLHIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO FICSA S/A, sucessor processual do BANCO C6 CONSIGNADO S.A., contra sentença da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Amargosa, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por MARIA JOSE SANTANA DA SILVA, determinando a nulidade do contrato de empréstimo consignado impugnado, a suspensão dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade de contrato bancário firmado por consumidora idosa e analfabeta, alegadamente fraudulento, e a consequente responsabilização do banco pelos descontos realizados em benefício previdenciário, bem como a caracterização e o montante do dano moral.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada em razão da hipossuficiência da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. Nos termos do Tema 1.061/STJ, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato impugnado.

5. O banco não logrou demonstrar a validade do contrato, havendo divergência na assinatura e ausência de provas convincentes da regularidade da contratação.

6. Verificada falha na prestação do serviço bancário, a responsabilidade da instituição é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa. O valor de R$ 2.000,00 é razoável, proporcional e suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica.

8. Correta a compensação dos valores eventualmente creditados em conta da autora com o total da condenação, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

9. Sentença mantida em sua integralidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É nulo o contrato bancário quando a instituição financeira não comprova a regularidade da contratação impugnada por fraude. 2. A fraude em empréstimo consignado enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 104, 166 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; Súmula 479/STJ; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 43.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8000194-25.2023.8.05.0006, figurando como apelante BANCO FICSA S/A. e apelada MARIA JOSE SANTANA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA